Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, a notificação prévia do beneficiário é imprescindível para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde motivado pela inadimplência.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
3. Recurso parcialmente provido.